Tribunal: TJDFT
Processo: 0728672-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0728672-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: V. S. L. F. REPRESENTANTE LEGAL: ROBERTO SIMOES FERREIRA FILHO AGRAVADO: AMIL SAUDE LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por V.S.L.F, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra AMIL SAUDE LTDA, para reformar a decisão que determinou a comprovação da renda do núcleo familiar para análise do pedido de gratuidade de justiça, ou, alternativamente, o recolhimento das custas iniciais, sob pena de extinção do feito. O apelante interpôs agravo de instrumento visando o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. Contudo, a decisão agravada (ID de origem 240932911) não indeferiu a benesse, limitando-se a determinar a apresentação de documentos comprobatórios ou o recolhimento das custas. Intimado, então, para se manifestar sobre a admissibilidade do recurso (ID 74965567), o agravante defendeu a ocorrência de indeferimento tácito (ID 75093813). Contrarrazões apresentadas (ID 74854795). Parecer ministerial favorável ao deferimento da gratuidade de justiça (ID 74916954) Preparo dispensado, em razão do objeto do recurso. É o relatório. DECIDO. Conforme dispõe o art. 932, inc. III, do CPC, cumpre ao Relator não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, o recurso é manifestamente inadmissível, pois não houve decisão indeferindo o benefício da gratuidade de justiça. A hipótese não se enquadra, portanto, no rol do art. 1.015 do CPC. Destarte, a decisão atacada, nada decidiu sobre a gratuidade de justiça (ID de origem 240932911), limitando-se a determinar que o agravante, relativamente incapaz, apresentasse documentos relativos à renda familiar, ou, alternativamente, recolhesse as custas iniciais. Assim, somente será cabível recurso caso sobrevenha decisão expressa indeferindo o benefício, ocasião em que deverá ser oportunizado à parte o recolhimento das custas, antes da eventual extinção do feito. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator